Tribunal: STF
Processo: Rcl 46279
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, em que se alega violação ao Enunciado nº 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, que possui o seguinte teor:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”
    Em suas razões, a parte reclamante, em síntese, pretende a concessão de progressão ao regime aberto, saída antecipada ou prisão domiciliar.
    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao ora reclamante.
    Observo, inicialmente, que, em informações prestadas nestes autos, a autoridade apontada como reclamada informou que:
    “a maioria dos sentenciados recolhidos em regime semiaberto no presídio de Alfenas tem oportunidade de realizar atividades internas, nos moldes legais ( artigo 33, §1º, alínea “b”, do Código Penal, e artigo 91, da Lei de Execução Penal), dentre elas o trabalho na horta, nas oficinas, na faxina, na lavanderia e nas duas grandes construções em curso, uma delas de ampliação da unidade prisional para mais que o dobro da capacidade atual (declarada), assim como as atividades escolares promovidas pela Secretaria Estadual de Educação e através de valiosa contribuição da Universidade Federal de Alfenas __UNIFAL.”
    Vejamos que a decisão ora reclamada não diverge dos parâmetros fixados, em sede de repercussão geral (Tema 423), no RE n° 641.320/RS, Ministro Gilmar Mendes: 
    “Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas ‘b’ e ‘c’). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.” (com meus grifos)
    Nem se alegue que as informações prestadas pela autoridade reclamada não teriam o condão de afastar o alegado desrespeito à Súmula Vinculante nº 56/STF. 
    É que as informações prestadas por autoridade pública são revestidas de presunção de veracidade e legitimidade (Rcl 35.563-AgR/DF, Ministro Luiz Fux.).
    Desse modo, não vislumbro ocorrência de desrespeito à autoridade da súmula vinculante apontada como paradigma desta reclamação. 
    Em face do exposto, nego seguimento a presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator